Tribunal: TJSP
Processo: 1003715-82.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
COISA COMUM – Alienação judicial – Imóvel transmitido às litigantes em herança – Insurgência da requerida quanto à determinação de realização de perícia para aferir o valor do imóvel – Descabimento – Autora que não concordou com o valor por ela apresentado, tendo requerido expressamente a realização de perícia – Apelante que pugna pela compensação de valores pelo pagamento exclusivo de

Ementa:
COISA COMUM – Alienação judicial – Imóvel transmitido às litigantes em herança – Insurgência da requerida quanto à determinação de realização de perícia para aferir o valor do imóvel – Descabimento – Autora que não concordou com o valor por ela apresentado, tendo requerido expressamente a realização de perícia – Apelante que pugna pela compensação de valores pelo pagamento exclusivo de despesas condominiais do imóvel – Descabimento – Uso exclusivo do bem pela requerida – Despesas que são inerentes à fruição, sendo descabida a meação – Sentença mantida – Recurso desprovido.